Tribunal: TJSP
Processo: 2256828-37.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
R No 65, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017, TODOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. DISPOSITIVOs GUERREADOs QUE VIOLAm PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA ACESSO AOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE REALIZAM TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS, EM OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, II E 144 DA CARTA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE C. ÓRGAO ESPECIAL.
AÇÃO PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2256828-37.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO "APÓS A TRANSFORMAÇÃO A QUE SE REFERE ESTA LEI", PREVISTA NO ART. 5o E DOS ARTS. 1o, 2o, 3o E 10, DA LEI No 3.168/2010 E ART. 77, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 65, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017, TODOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. DISPOSITIVOs GUERREADOs QUE VIOLAm PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA ACESSO AOS CARGOS

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO "APÓS A TRANSFORMAÇÃO A QUE SE REFERE ESTA LEI", PREVISTA NO ART. 5o E DOS ARTS. 1o, 2o, 3o E 10, DA LEI No 3.168/2010 E ART. 77, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 65, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017, TODOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. DISPOSITIVOs GUERREADOs QUE VIOLAm PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA ACESSO AOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE REALIZAM TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS, EM OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, II E 144 DA CARTA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE C. ÓRGAO ESPECIAL.
AÇÃO PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.